Tribunal: CARF
Processo: 10580.720110/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Não há incorreção dos fatos e da fundamentação legal na decisão de piso que analisa os elementos constantes dos autos e fundamenta adequadamente a decisão com base nos elementos suficientes para formar o convencimento do julgador, bem como propiciar ao contribuinte o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA.
Decisão sucinta não é sinônimo de decisão imotivada, como já decidido pelo STF em sede de repercussão geral (AI 791.292).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Aplica-se a Súmula CARF no 11 aos processos administrativos fiscais.
ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado útil e prático ao processo.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO DE IRRF. DEDUÇÕES VINCULADAS À OMISSÃO.
Comprovadamente o interessado omitiu rendimentos, sendo que a análise da documentação oferecida se fez em sede de revisão do lançamento, quando se deduziu a contribuição previdenciária oficial e se excluíram os rendimentos isentos. Reclamou o interessado ainda sobre pensão alimentícia incidente sobre rendimentos omissos, mas não fez a necessária demonstração de que já não estaria incluída no montante que declarou nesta rubrica.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720110/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.331 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
E
DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Não há incorreção dos fatos e da fundamentação legal na decisão de piso que
analisa os elementos constantes dos autos e fundamenta adequadamente a
decisão com base nos elementos suficientes para formar o convencimento do
julgador, bem como propiciar ao contribuinte o pleno exercício da ampla
defesa e do contraditório.
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA.
Decisão sucinta não é sinônimo de decisão imotivada, como já decidido pelo
STF em sede de repercussão geral (AI 791.292).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Aplica-se a Súmula CARF no 11 aos processos administrativos fiscais.
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora
formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar
diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado
útil e prático ao processo.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. DEDUÇÕES VINCULADAS À OMISSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720110/2010-41
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

Comprovadamente o interessado omitiu rendimentos, sendo que a análise da
documentação oferecida se fez em sede de revisão do lançamento, quando se
deduziu a contribuição previdenciária oficial e se excluíram os rendimentos
isentos. Reclamou o interessado ainda sobre pensão alimentícia incidente sobre
rendimentos omissos, mas não fez a necessária demonstração de que já não
estaria incluída no montante que declarou nesta rubrica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 14/17 exigia do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 10.464,16. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2007 (entregue em
16/04/2007), mediante a qual se apurou a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas na monta de R$ 23.137,11, no caso: Unibahia - Unidade Baiana de
Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda (R$ 9.180,15) e ABES - Sociedade Baiana de Ensino
Superior Ltda (R$ 13.956,96 e IRRF de R$ 263,98), conforme descrito à fl. 15.
O notificado ofereceu impugnação de fl. 2, na qual aduziu:
· quanto ao rendimento tido por omitido relativo à Unibahia, revelou o interessado que
apenas recebeu parte dos valores, esclarecendo ainda -

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

· no tocante aos valores vinculados à ABES, dispôs que recebeu apenas parte dos
rendimentos e que seriam isentos por se tratar de indenização paga por rescisão de
contrato de trabalho, até o limite garantido pela legislação trabalhista, inclusive FGTS,
alegando também que -

Para amparo de seu arrazoado, o impugnante fez colacionar os documentos de fls. 3/13.
Em face do previsto no art. 6o-A da IN RFB n. 958/2009 (acrescido pela IN RFB n.
1.061/2010), a Fiscalização da DRF/Salvador/BA realizou a revisão do lançamento. A
análise em questão gerou o Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 33/38,
reduzindo o IRPF suplementar em discussão de R$ 5.132,01 para R$ 3.949,16.
Na revisão do lançamento, conforme disposto à fl. 35, concluiu-se que:

A documentação alusiva à revisão fora recebida pelo contribuinte em 21/09/2015 (AR
de fl. 47).
Em razão do teor do estudo desenvolvido pela Fiscalização, manifestou-se o
interessado, às fls. 43/44. O detalhamento dos itens abordados pelo impugnante
permeará a análise constante do voto, cabendo o registro no presente relato do
requerimento elaborado ao final da manifestação:

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

Exercício: 2007
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. DEDUÇÕES VINCULADAS À OMISSÃO.
Comprovadamente o interessado omitiu rendimentos, sendo que a análise da
documentação oferecida se fez em sede de revisão do lançamento, quando se deduziu a
contribuição previdenciária oficial e se excluíram os rendimentos isentos. Reclamou o
interessado ainda sobre pensão alimentícia incidente sobre rendimentos omissos, mas
não fez a necessária demonstração de que já não estaria incluída no montante que
declarou nesta rubrica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
LANÇAMENTO. REQUISITOS.
Pelos elementos constantes dos autos, ficam sem fundamento as alegações de que a
autoridade revisora não observou os requisitos previstos para a lavratura da notificação
de lançamento.
NULIDADES. PRAZO DE DESPACHO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Os reclamos produzidos pelo manifestante quanto à prescrição intercorrente e ao
suposto descumprimento de prazo para decisão administrativa não são afetos, nos
moldes arguidos, ao processo administrativo fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
TERMOS.
Não se denota a nulidade suscitada pelo impugnante, uma vez que a análise realizada
em sede de revisão de lançamento se deu a partir de elementos oferecidos pelo próprio
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos;
b) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados;
c) incompetência do auditor para o exame da escrituração contábil fiscal e a
lavratura do lançamento;
d) nulidade da decisão por vício de motivação;
e) ocorrência de prescrição intercorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre os seguintes argumentos recursais:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

1. A escrituração nos contracheques foi feita de acordo com os Princípios
Contábeis, mas a Receita Federal desconsiderou esses registros;
2. A exigência do crédito tributário deve estar formalizada e comprovada,
mas a Receita Federal não apresentou todos os elementos de prova.
3. A revisão das declarações de rendimentos deve ser feita com
esclarecimentos solicitados aos contribuintes.
4. Já se passaram mais de nove anos da entrega da Declaração de Imposto de
Renda e seis anos do protocolo da impugnação sem manifestação da
Receita, caracterizando a prescrição intercorrente.
5. Foram relatadas omissões, obscuridades e contradições no Acórdão de 1a
instância.
6. O Recorrente pede a realização de diligências nas fontes pagadoras.

Em preliminar, alega que o recorrente que o patrimônio é fundamental na
Contabilidade e os contadores habilitados são os responsáveis pelas atividades contábeis.
Inicialmente, advirto que a atividade judicante dos membros da Delegacia de Julgamento e
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais está amparada por normas legais, dentre elas, Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007 e Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, não sendo possível a
apreciação da alegação de que apenas o profissional contábil poderá exercer a atividade em
questão, nos termos da Súmula CARF n.o 2.
Argumenta o recorrente que a RFB não cumpriu as determinações do Conselho
Federal de Contabilidade, ignorando os princípios contábeis da competência e da prudência.
Além disso, menciona que a exigência do crédito tributário deve estar devidamente
fundamentada e ocorreu a prescrição intercorrente do crédito:

[1] O patrimônio é o objeto fundamental da Contabilidade, devendo ser entendido em
sua acepção mais ampla que abrange todos os aspectos quantitativos e qualitativos e
suas variações, em todos os tipos de pessoas, físicas ou jurídicas e o cerne deste
Acórdão aqui recorrido é patrimônio (passivo) da pessoa física do
Contribuinte/Recorrente e é patrimônio (ativo) da pessoa jurídica da RFB/Recorrida,
portanto é objeto da Ciência Contábil.
[2] O exercício das atividades compreendidas na Contabilidade, constitui prerrogativa,
sem exceção, dos contadores e dos técnicos em contabilidade legalmente habilitados,
ressalvadas as atribuições privativas dos contadores diplomados (Bacharéis em Ciências
Contábeis). O caso em tela trata de verificação de obrigações fiscais (passivo) e de
fiscalização tributária que são atribuições privativas de contadores diplomados, ativos,
devidamente registrados e em situação regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade (CRC) de seu registro.
[3] Nos órgãos da administração pública direta, que é o caso dessa RFB, as funções que
envolvem atividades que constituem prerrogativas dos contadores, que é o caso do
objeto do Acórdão aqui recorrido, somente podem ser providas e exercidas por
contadores devidamente registrados, ativos e situação regular perante o CRC de seu
registro, o que não é o caso dos AFRFB's que prolataram o VOTO n casu, haja vista
consulta ao site do CFC, www.cf.org.br.
[4] Portanto, os contadores assim habilitados devem cumprir as determinações
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), dentre elas os Princípios
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

Contábeis da Competência e da Prudência e não outro regime qualquer de registro de
patrimônio que não encontra amparo legal e foi considerado pelo Recorrido.
[5] A escrituração nos contra cheques emitidos pelas empresas empregadoras do
Contribuinte/Recorrente foi mantida em registros permanentes, com obediência aos
Princípios Contábeis, observou métodos ou critérios contábeis e registrou as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência. Fatos desconsiderados pelo Recorrido.
[6] A Lei determina que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
serão formalizados e deverão estar instruídos com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Também desconsiderado pelo Recorrido.
[7] O RIR/98 determina que a revisão das Declarações de Rendimentos seja feita com
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios
facultados neste Decreto e estes esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados
pelos lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou
inexatidão. Também desconsiderado pelo Recorrido.
[8] Temos mais de 09 (nove) anos da entrega da respectiva Declaração de Imposto de
Renda que se deu em 76/04/07 e mais de 06 (seis) anos do protocolo da /mpugnação
(11.01.2010) sem manifestação alguma dessa RFB e, consequentemente esgotando
todos os prazos legais previstos para a decisão do Procedimento Administrativo em tela
e desrespeitando dispositivos constitucionais, conforme exposto a seguir. Portanto,
houve o esgotamento do prazo máximo legal de 360 dias para a RFB proferir decisão a
respeito do Processo em tela, caracterizando a Prescrição Intercorrente.
[9] São rechaçadas as ilações, os pré-julgamentos e o tratamento descortês e sem
urbanidade com as afirmações constantes nas fls. 56 (último 8), 56 (3o8) a final de
contas é também através do tributo aqui em comento que este contribuinte cidadão
também paga os proventos dos servidores públicos signatários do VOTO aqui
combatido. Aquelas afirmações não condizem com as suas atribuições previstas em lei,
nem com os deveres do servidor público.
DOS VALORES
Os valores monetários cernes da questão /n casu são aqueles constantes nos contra
cheques fornecidos à época pelas fontes pagadoras e acostados na /mpugnação ([3] DO
HISTÓRICO) em 77/01/2010. Então, tais valores seguem nas Planilhas abaixo: X -
(...)
[5] Como consequência dos itens anteriores a Base de Cálculo passa a ser R$ 29.340,10,
conforme Tabela abaixo em [5] DOS PEDIDOS e&, aplicando a Tabela Progressiva
para o Cálculo do Imposto, o Imposto Devido passa a ser R$ 2.152,15, também
conforme a citada Tabela.
[6] O IRRF e o Total do Imposto Pago passam a ser R$ 2.055,62, conforme os contra
cheques acostados e as fls.51.
[7] Como repercussão dos itens anteriores o Imposto a Pagar/Imposto Suplementar
passa a R$ 96,52.

É de se afastar a preliminar de falta de motivação da decisão de piso. Apesar da
objetividade da referida decisão, resta claro que ele atende a exigência da motivação de todo e
qualquer ato administrativo, na medida em justifica em concreto a omissão de rendimentos e
glosas aplicadas na DDA do contribuinte no presente caso. O fato de ser sucinta não implica, per
si, a nulidade da decisão por carência de motivação, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal
Federal em sede de recurso julgado sob repercussão geral, in verbis:
1. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral. (STF; AI 791.292 QO­RG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06
PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (grifos nosso).
Ademais, afasto a alegação preliminar de prescrição intercorrente:
[13] Da Prescrição Intercorrente:
[13.1] O artigo 5o, inciso LXXVI!l, da CF/1988: determina o princípio constitucional da
razoável duração do procedimento administrativo, /n verbis. "A todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação." (grifos nossos)
[13.2] O art. 24 da Lei 11.457/07: que positiva o princípio da eficiência da
administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão
administrativa, /n verbis: "É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte". (grifo nosso)
[13.3] O art. 2o da Lei 9,874/99: que, dentre outros, inseriu a eficiência como um dos
princípios norteadores da administração pública.
[134] O entendimento de juristas renomados e do próprio STJ de que a omissão no
pronunciamento dessa RFB afronta a legislação ordinária, dispositivo constitucional e
dispositivo da administração pública.
[13.5] O art. 1o do Decreto 20.910/1932: pois o Fisco possuir a eternidade para decidir
um litígio demonstra um enorme abismo nos pilares da segurança jurídica que se
persegue através do estado democrático de direito, razão pela qual a esta Prescrição
Intercorrente deverá ser aplicada aos processos administrativos pendentes de julgamento
há mais de cinco anos. A aplicação da Prescrição Intercorrente nos Processos
Tributários, portanto, é medida necessária para controle dos atos da Administração
Pública, garantindo segurança jurídica aos administrados em busca da justiça fiscal que
se persegue.
No que concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na
impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está sujeita à preclusão e pode ser
trazida aos autos em qualquer fase do processo.
Quanto a esse tema, o Recorrente destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23
de novembro de 1999, é expresso ao dispor que se opera a prescrição intercorrente no processo
administrativo punitivo paralisado por mais de três anos aguardando julgamento ou despacho:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse mesmo sentido, tem sido mantida a recente jurisprudência de outras Turmas
do CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. CÓDIGO NCM. Aplica-se a multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, pela não prestação de informação
sobre a carga na forma prevista pela Receita Federal. (Acórdão no3302-011.017,
relatoria da Conselheira Larissa Nunes Girard, sessão de 27/05/2021)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DE INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA
REGULAMENTAR. CABÍVEL. Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de
dados obrigatórios se deu após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a
multa regulamentar por falta do respectivo registro. (Acórdão no3401-009.039, relatoria
do Conselheiro Ronaldo Souza Dias, sessão de 29/04/2021)
Dessa forma, não deve ser aplicada a prescrição intercorrente no presente
processo administrativo fiscal, conforme determina a Súmula CARF no11.
Ademais, o recorrente se limita a alegar que o débito lançado deve ser cancelado
pelo decurso do prazo de 360 dias para o respectivo julgamento, em desrespeito ao art. 24 da Lei
no 11457/07 e do REsp no 138206/RS, julgado na sistemática dos recursos representativos de
controvérsia do art. 543-C do CPC/73, porque o contribuinte não pode ficar à espera de uma
decisão (julgamento) de um processo administrativo por praticamente 6(seis) anos.
Argumenta que fez bem o legislador em acrescentar o inciso LXXVIII ao art. 5o
da CF/88 por meio da EC no 45/04, que prevê o princípio da duração razoável do processo em
âmbito judicial e administrativo, norma esta regulamentada pela Lei no 11457/07, que dispõe, em
seu art. 24, que “é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte”.
Alega que essa matéria já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça, como é o caso do Recurso Especial no 1138206/RS, processado na sistemática do CPC no
543-C do CPC/73 (recurso representativo de controvérsia).
No entanto, a consequência do descumprimento do prazo em questão não tem
aptidão para conduzir ao cancelamento do lançamento, como pretende o recorrente, porque o
citado artigo não prevê nem essa nem nenhuma outra penalidade. Logo, o seu descumprimento
pode, quando muito, ensejar uma ordem judicial para que seu comando seja observado e nada
mais. Afinal, tanto quanto o princípio da duração razoável do processo, o mesmo art. 5o da CF
também prevê, no seu inciso II, o princípio da legalidade, de modo que não se pode pretender
extrair da lei o que dela não consta, máxime em se tratando de penalidade. Aliás, observe-se que
a conclusão do Recurso Especial acima mencionado é exatamente nesse sentido, qual seja dar
provimento à pretensão nele deduzida “para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para
conclusão do procedimento sub judice”.
Anoto, por fim, que é entendimento pacífico deste tribunal administrativo,
expresso no enunciado de no 11 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

obrigatória pelos membros dos colegiados que o compõem, aquele segundo o qual “não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Por outro lado, ainda em preliminar, sustenta que a decisão recorrida incorreu em
omissões, obscuridades e contradições. Em síntese, alega que a decisão de piso apresenta
omissões ao não considerar os comprovantes de pagamentos efetuados pelo
Contribuinte/Recorrente, valores declarados e acordo homologado judicialmente. Além disso,
incorreu em obscuridades ao fazer afirmações em desacordo com os documentos juntados aos
autos, assim como se contradisse por não considerar aspectos legais relevantes, resultando em
nulidades absolutas. Para tanto, o Recorrente alega que a Turma não cumpriu as atribuições do
cargo, comprometendo a ampla defesa e o contraditório:

“DAS OMISSÕES, OBSCURIDADES e CONTRADIÇÕES.
DAS OMISSÕES
A 4o Turma de Julgamento no Acórdão no. 09-60.506 em tela omitiu-se em relação
ao/a(s)/à(s):
[1] Todos os 17 (dezessete) Contra Cheques e todos os Comprovantes de todos os
Rendimentos recebidos pelo Contribuinte no Ano Calendário 2006 acostados aos autos
da NL no. 2007/605.443.317.723.106 e da TIF no. 2007/605.055.057.0971.095.
[2] Legislação em que se sustentou para, no 1o 8 de fis.54, afirmar que: “.. não se
víslumbrando em face disso qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório”.
[3]
Verbas escrituradas nos contra cheques pelas empregadoras do
Contribuinte/Recorrente, UNIBAHIA e da ABES, desconsideradas no Acórdão em tela
e relacionados nas Planilhas P: e P2 e em [1] a [7] DOS VALORES.
[4] Inciso IV do art. 16 do Decreto Lei 70.235/72, em todo o seu VOTO, em especial no
2o e 3o 8's das fls. 56 e ao seu encargo insculpido na letra "d” do art. 6o da Lei
10.593/02(com redação dada pela Lei no 11.457/07).
DAS OBSCURIDADES
A 4o Turma de Julgamento no Acórdão no. 09-60.506 em tela criou obscuridades:
[1] Ao afirmar no penúltimo & da fl. 50 que “Não se denota à nulidade suscitada ... a
partir de elementos oferecidos pelo próprio contribuínte”, pois não elenca quais
"elementos" são estes, haja vista a quantidade de documentos acostados por este
Recorrente na referida /mpugnação e o VOTO aqui recorrido considerar
PROCEDENTE EM PARTE esta IMPUGNAÇÃO. E mais, "a nulidade suscitada” foi
devido à ausência nos autos em tela das fls. 01 a 32 e 39 nas quais se louvou essa RFB.
[2] ho admitir a %a/ha de titulação de rubríca”no 1o$ de fl.55, pois não foi equívoco do
Contribuinte e se é “sem reflexo tributário então esta “falha” não deveria ser cometida
nem constar nos autos.
[3] Ao admitir nas fls. 54 que:
[3.1] a revisão da DAA/2007 deu-se com os dados disponíveis na repartição,
[3.2] ocorreu “mero” confronto entre as informações das fontes pagadoras e os dados
declarados pelo contribuinte (aspas nossas) e [3.3] prescinaiu de outros elementos para
o lançamento. Tendo em vista a letra “d“ do art. 6o da Lei 10.593/02 e o art. 16 do
Decreto Lei 70.235/72.
[4] Ao entender nas fls. 55 que: sem o interessado fixar em que meses se deu o equívoco
e apresentar “provas”, não há como fixar outra importância a ser deduzida. Tendo em
vista a letra “d“ do art. 6o da Lei 10.593/02 e o art. 16 do Decreto Lei 70.235/72.
(negrito nosso e aspas nossas)
DAS CONTRADIÇÕES
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

A 4o Turma de Julgamento no Acórdão no. 09-60.506 contradiz-se:
[1] Ao afirmar no 1o & de fls. 56: “Na realidade o notificado ...ele já admite ... sequer
oferece alguma contradita”., pois conforme relatado em [7] e [7] DAS
PRELIMINARES, o objeto deste Acórdão é de cunho contábil e como os AFRFB's que
prolataram o VOTO /n casu não são Bacharéis em Ciências Contábeis, então justifica-se
porque acharam que “admiti os R$ 9.000,00/ABES' e que “não ofereci alguma
contradíta" face a todo o conteúdo da /mpugnação relatada em [53] DO HISTÓRICO.
[2] Ao afirmar no último & de fls. 54: “...não especificou o manifestante quais valores
deixaram de ser excluídos na apreciação da Fiscalização;" pois, se este Recorrente não
específicasse os tais valores na referida /mpugnação, então não seria considerada no
VOTO de fls. 51, como PROCEDENTE EM PARTE.
[3] Nas afirmações do penúltimo $ de fls.50, no 3o$ e 4o$ de fls. 53/54 a respeito da
Prescrição Intercorrente, tendo em vista o que determina o artigo 5o, inciso LXXVIII, da
CF/1988 e o art. 24 da Lei 11.457/07. E ao afirmar nas fis. 55 que “não há como fixar
outra importância a ser deduzida” corrobora com estes fundamentos legais.
[4] Ao afirmar no 4o & de fl.54: “Na revisão de lançamento o exame ... não se
discutindo questões de direito", pois em outro Acórdão (960508) está mesma 4o Turma
louvou-se em questões de mérito para nele prolatar o seu VOTO.
[5] Ao afirmar no penúltimo & de fls. 54: “na revisão de lançamento, houve o exame de
elementos de prova ...”, porque em sede de auditoria, como no caso em tela, não se
arrolam provas e sim evidências, pois aquelas são arroladas em sede de perícia, o objeto
deste Acórdão trata de auditoria fiscal de cunho contábil e como os AFRFB"s que
prolataram o VOTO 7 casu não são Bacharéis em Ciências Contábeis, então justifica-se
porque fizeram esta confusão.
(...)
DAS NULIDADES
No seu VOTO, a 4o Turma de Julgamento no Acórdão no. 09-60.506 não considerou os
seguintes aspectos legais:
[1] O 8 2o do art. 835 do RIR/99: pois o seu VOTO foi prolatado sem esclarecer:
[1.1] Os escritos entregues pelo Contribuinte/Recorrente e aqui relatado em [3] e em [4]
DO HISTÓRICO
[1.2] O porquê da revisão da DAA/2007 deu-se com os dados disponíveis na repartição,
ocorrendo “mero” confronto entre as informações das fontes pagadoras e os dados
declarados pelos contribuíntes, prescindindo de outros elementos (fls.54), haja vista a
letra “d" do art. 6o da Lei 10.593/02 (com redação dada pela Lei no 11.457/07) eo art. 16
do Decreto Lei 70.235/72 (com redação dada pela Lei no 11.941/09).
[1.3] O porquê o ilustre relator entendeu que, sem o interessado fixar em que meses se
deu o equívoco e apresentar “provas”, não há como fixar outra importância a ser
deduzida (fls.55), haja vista a letra “d" do art. 6o da Lei 10.593/02 (com redação dada
pela Lei no 11.457/07) e o art. 16 do Decreto Lei 70.235/72 (com redação dada pela Lei
no 11.941/09).
[2] O 8 1o do art. 845 do RIR/989: pois prolatou o seu VOTO sem elementos seguros de
prova, segundo os conteúdos:
[2.1] Dos Esclarecimentos relativos ao Termo de Intimação Fiscal aqui relatado em [3]
DO HISTÓRICO.
[2.2] das OMISSÕES, OBSCURIDADES e CONTRADIÇÕES aqui relatadas.
[3] O art. 9o do Decreto Lei 70.235/72(com redação dada pela Lei no 11,941/09): pois ao
considerar a Impugnação procedente em parte, ao exigir o crédito tributário e ao aplicar
penalidade na NL, não instruiu o seu VOTO com todos os termos e demais elementos
de prova indispensáveis à comprovação do suposto ilícito.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

[4] O art, 177 da Lei G6404//6: ao desconsiderar que as empresas empregadoras do
Contribuinte/Recorrente obedeceram aos princípios de contabilidade registrando nos
contra cheques suas mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
[5] Sustentou todo o seu VOTO sem considerar o Princípio Contábil da Competência
previsto em Lei, conforme [4] anterior, determinado por Norma emanada do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e que deve ser cumprido, face ao já relatado em [7], [4]
e [9] DAS PRELIMINARES conjugado com o relatado em [4] DO MÉRITO.
[6] Os incisos 1 e 36 do art.3o da Resolução CFC no, 580/83; o capute o 8 4o do art. 20
eo art. 21 da Resolução CFC no. 1.370/11: pois tanto a AFRFB signatária do Acórdão
aqui recorrido, quanto os outros AFRFB que participaram do seu julgamento e a
Presidente da 4o Turma de Julgamento, não são Bacharéis em Ciências Contábeis, haja
vista consulta feita ao site do CFC, www.cf.org.br.
[7] A letra “C” do art. 25€ o art. 26 do Decreto Lei no. 9.295/46 em decorrência do item
[6] anterior.
[8] Ao desconsiderar os valores elencados em [7] a [7] DOS VALORES, com algumas
deles ([3], [4] e [6]) previstas no inciso | do art. 75 do RIR/99, superavaliou o ativo da
Recorrida, desrespeitando o Princípio Contábil da Prudência ([5] DO MÉRITO), que
determina a adoção do menor valor para o ATIVO, sempre que se apresentem
alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais.
[9] O fato da 4o Turma /n casu não diligenciar as fontes pagadoras descumpriu as
atribuições do cargo insculpidas na letra “d” do art. 6o da Lei 10.593/2002 e
comprometeu a ampla defesa e o contraditório do Recorrente para evidenciar suas
alegações.

No entanto, não há os citados vícios na decisão recorrida. Compulsando os autos e
após a releitura de todo o voto condutor da decisão, pode-se observar que não há omissão,
contradição e obscuridades alegadas, uma vez que a irresignação do recorrente se baseia apenas
na dialética sobre a interpretação dos dispositivos legais e as provas juntadas aos autos, ou seja,
não se encontra nenhum vício ou mesmo prejuízo à defesa do contribuinte em sua defesa.
Mesmo que a decisão de piso não tenha analisado a controvérsia sob o viés
contábil (“[2] Que considere o Regime de Competência por ter previsão legal e estar
normatizado pelo Conselho Federal de Contabilidade”), como almeja o recorrente, essa suposta
“omissão”, a qual, esclareço, não existe, não possui o condão de alterar o resultado do julgado, já
que ao contrário do defendido pelo Recorrente, ela se sustenta na norma fiscal aplicável ao caso
e está fundamentada à contento, baseada em todos os elementos importantes ao deslinde da
controvérsia e descritos no Relatório Fiscal.
Assim, ao contrário do alegado pelo Recorrente, não há prejuízo na análise dos
fatos e na fundamentação legal na decisão de piso, o que se conclui que os elementos dos autos
foram suficientes para formar o convencimento dos julgadores, bem como propiciar à
Contribuinte o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
Ainda em preliminar, o recorrente requer a realização de diligência para
comprovar o suposto equívoco das fontes pagadoras em seus informes de rendimentos:
[7] Que, nos termos do IV do art. 16 do Decreto Lei 70.235/f2(com redação dada pela
Lei no 11.941/09), sejam efetuadas diligências nas fontes pagadoras ABES (CNPJ
32.697.294/0001-49) e UNIBAHIA (CNPJ 01.197.885/0001-23) tendo em vista que o
cerne do caso em tela são divergências entre os valores pagos, descontados e constantes
nos respectivos contra cheques do Recorrente/Impugnante acostados aos autos e aqueles
que a fiscalização e essa 4o Turma entendem como corretos. Então, só do confronto
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

entre a escrituração contábil destas fontes pagadoras e os respectivos contra cheques que
chegaremos à verdade dos valores.
[8] Que, respaldando o PEDIDO [7], se aplique a letra “d" do art. 6o da Lei
10.593/02(com redação dada pela Lei no 11.457/07), qual seja: dentre as atribuições dos
ocupantes do cargo de AFRFB consta a de examinar a contabilidade de sociedades
empresariais.
Observo que o recorrente poderia fornecer outros elementos probatórias para
sustentar a divergência em questão ou mesmo ter diligenciado diretamente às fontes pagadoras
para eventual correção da informação suscitada como incorreta. Nos termos do artigo 29, do
Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das
provas, podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver
resultado útil e prático ao processo. Nesse sentido, uma vez não se mostrando necessárias ao
deslinde da questão, é de se indeferir o pedido em questão.
Em relação ao mérito, o recorrente sustenta que devem ser reconsideradas as
omissões de rendimentos em questão, conforme conclui a seguir:

(...)
DO MÉRITO
[1] O art. 9o do Decreto Lei 70.235/72(com redação dada pela Lei no 11.941/09): A
exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizadas e
deverão estar instruídos com todos os termos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
[2] O 8 2o do art. 835 do RIR/99: A revisão será feita com esclarecimentos verbais ou
escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste Decreto.
[3] O p. 1o do art. 845 do RIR/998: Os esclarecimentos prestados só poderão ser
impugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de
falsidade ou inexatidão.
[4] O art. 177 da Lei 6.404/76: A escrituração das empresas será mantida em registros
permanentes, com obediência aos princípios de contabilidade, devendo observar
métodos ou critérios contábeis e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência. (grifo nosso)
[5] A Resolução CFC no. 750/93, de 29/12/1993, emanada do CFC, trata dos Princípios
Contábeis, dentre eles o Princípio da Competência. “as receitas e as despesas devem ser
incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou
pagamento” e o Princípio da Prudência. “impõe-se a escolha da hipótese de que resulte
menor patrimônio líquido, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis”.
(grifos nossos)
[6] O inciso 1 do art.3o da Resolução CFC no. 560/83, de 28/10/1983, determina que a
avaliação de acervos patrimoniais e a verificação de haveres e obrigações, para
quaisquer finalidades, inclusive de natureza fiscal, são atribuições privativas dos
profissionais da contabilidade. (grifos nossos)
[7] O inciso 36 do art.3o da citada Resolução CFC no. 560/83 determina que a
fiscalização tributária que requeira exame ou interpretação de peças contábeis de
qualquer natureza, é atribuição privativa dos profissionais da contabilidade. (grifos
nossos)
[8] O art. 28 do Decreto Lei no. 9.295/46, de 27/05/1946 determina que as atribuições
definidas na alínea “c” do artigo 25 são privativas dos contadores diplomados. (grifos
nossos)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

[9] A alínea “Cc” do art. 25 do citado Decreto Lei no. 9.295/46 determina que a
verificação de haveres e quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por
lei aos profissionais de contabilidade são consideradas trabalhos técnicos de
contabilidade. (grifos nossos)
[10] O caput do art. 20 da Resolução CFC no. 1.370/11, de 08/12/2011, determina que o
exercício de qualquer atividade que exija a aplicação de conhecimentos de natureza
contábil constitui prerrogativa dos contadores e dos técnicos em contabilidade em
situação regular perante o CRC da respectiva jurisdição, observadas as especificações e
as discriminações estabelecidas em resolução do CFC. (grifos nossos)
[11] O 8 4o do art. 20 da citada Resolução CFC no. 1.370/11 determina que nas
entidades privadas e nos órgãos da administração pública, direta ou indireta e
fundacional, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, os empregos,
os cargos ou as funções que envolvem atividades que constituem prerrogativas dos
contadores e dos técnicos em contabilidade somente poderão ser providos e exercidos
por profissionais devidamente registrados, ativos e em situação regular perante o CRC
de seu registro. (grifos nossos)
[12] O art. 21 da mesma Resolução CFC no. 1.370/11 determina que o exercício da
profissão contábil! é privativo do contador e do técnico em contabilidade com registro
ativo e situação regular, nas condições mencionadas no & 4o do art. 20. (grifos nossos)
[14] O inciso IV do art. 16 do Decreto Lei 70.235/72(com redação dada pela Lei no
11.941/09): determina que a impugnação mencione as diligências que o impugnante
pretenda sejam efetuadas expostos os motivos que as justifiquem.
[15] A letra "d" do art. 6o da Lei 10.593/02(com redação dada pela Lei no 11.457/07):
determina que dentre as atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil consta a de examinar a contabilidade de sociedades
empresariais.
(...)
DOS PEDIDOS
Diante do acima relatado e exposto, requeiro:
[1] A NULIDADE de todo o VOTO do Acórdão no. 09-60.506 aqui recorrido. E se o
entendimento desse Egrégio CARF for outro, requeiro ainda:
[2] Que considere os Princípios Contábeis da Competência e da Prudência por terem
previsão legal e estarem normatizados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
[3] Que considere os valores elencados nas duas Planilhas DOS VALORES acima.
[4] Desconsidere o Demonstrativo de Débito-Intimação no. S/N de fls. 59.
(...)
[6] Que reforme a Decisão para que esse Conselho acate os pedidos de [2] a [5]
anteriores. (...)”

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Diante dos tópicos trazidos na manifestação de inconformidade, às fls. 43/44, de maior
abrangência do que os contidos na impugnação, convence-se este relator mais profícuo
o exame daqueles para elucidação das discussões trazidas pelo impugnante, conforme a
seguir se expõe.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

Quanto ao art. 24 da Lei n. 11.457/2007, interessante notar que ele, topograficamente,
encontra-se vinculado ao capítulo II que trata das determinações a serem observadas
pela "Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional". Quanto aos atos da RFB, estes se
encontram regrados pelo Decreto n. 70.235/1972 e suas atualizações, não se observando
no processo administrativo fiscal o prazo indicado pelo contribuinte para que se profira
"decisão a respeito da Impugnação/Processo".
No tocante à "prescrição intercorrente", nos termos do art. 1a do Decreto n.
20.910/1932, ela é afeta à perda do direito do administrado em relação aos créditos
passivos da União, dos Estados e dos Municípios, constituindo-se, portanto, em matéria
diversa à exação. Esclareça-se, diante do manifestado, que a doutrina se reveste de
ensinamento inestimável, contudo não vincula a administração aos entendimentos que
se dela depreendem.

As referências às folhas iniciais do processo consistem na impugnação e seus anexos,
entregues, portanto, pelo próprio interessado, a notificação de lançamento, a DAA
examinada e despachos de encaminhamentos internos; quanto à fl. 39, apenas outro
encaminhamento interno. Em suma, os referidos elementos consistem em informações
produzidas pelo próprio impugnante ou remanejamentos do processo de acordo com a
atividade a ser desenvolvida, não se vislumbrando em face disso qualquer prejuízo à
ampla defesa e ao contraditório. Mesmo porque, se assim o desejasse, o contribuinte
poderia se munir com as peças atinentes aos autos; ademais, o teor da manifestação
demonstra perfeito e integral conhecimento dos elementos componentes do presente
processo.
Vistos os itens entendidos pelo interessado como afetos à nulidade da intimação gerada
pelo Despacho Decisório, a análise expendida não atribui outro contorno senão o da
rejeição às aduções, porquanto ausentes os vícios contidos no art. 59 do Decreto n.
70.235/1972 ou mesmo algum ato que não se revista da necessária legalidade.
Em continuidade, o manifestante trouxe os temas adiante para debate.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

Na revisão de lançamento o exame se atém aos elementos de fato, não se discutindo
questões de direito, o que, se for o caso, faz-se nesta seara do julgamento
administrativo. Diante desse cenário, importa frisar:
· a revisão da DAA/2007 deu-se com os dados disponíveis na repartição, conforme
previsto no art. 835, § 2o, do RIR/1999, ocorrendo na espécie o mero confronto entre as
informações prestadas pelas fontes pagadoras à RFB e os dados declarados pelo
contribuinte; prescindindo, pois, da reunião de outros elementos para o lançamento;
· na revisão do lançamento, houve o exame dos elementos de prova oferecidos pelo
contribuinte, sendo admitidas as deduções legais comprovadas (contribuição
previdenciária - R$ 702,20 Unibahia e R$ 1.239,06 ABES), a ratificação do IRRF sobre
infração (R$ 263,98) e excluídos os rendimentos isentos, na espécie representados por
férias não gozadas indenizadas na monta de R$ 2.360,01, quando da rescisão contratual
com a ABES, conforme descrito às fls. 34/35;
· não especificou o manifestante quais valores deixaram de ser excluídos na apreciação
da Fiscalização; em contrário da revisão do lançamento, em que se expôs todos os itens
assim admitidos.

Equivocadamente, entende-se, o contribuinte expôs uma mera falha de titulação de
rubrica de rendimentos na revisão, sem reflexo tributário, uma vez que aquele montante
de R$ 5.501,60, originariamente, consiste em rendimentos recebidos de pessoa física
pelo titular registrados na DAA/2007. Logo, aquela segunda linha do quadro à fl. 35 não
deve ser lida como "Rendimentos Tributáveis - Dependente", mas como consta na
própria declaração do interessado "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF", com o
mesmo valor.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

A Fiscalização agiu, nos termos proferidos no Termo Circunstanciado, à fl. 34, em
benefício do impugnante, com a presunção de parte do valor de dedução de contribuição
previdenciária de acordo com os dados apresentados. Nesse sentido, entende este relator
que, sem o interessado fixar em que meses se deu algum equívoco por parte da revisão e
a apresentação de provas de que isso tenha ocorrido, não há como fixar outra
importância a ser deduzida.

Deixou o impugnante de demonstrar quais valores de pensão alimentícia judicial não
foram aproveitados pela Fiscalização e que ainda não estivessem incluídos na dedução
que declarou a esse título na monta de R$ 4.193,01, conforme demonstrativo de fl. 35.

Na realidade o notificado omitiu rendimentos, a discussão no caso se refere qual o
montante da omissão. Neste tomo, verifica-se que pelo menos R$ 9.000,00 em relação à
fonte pagadora ABES ele já admite e quanto à dos rendimentos pagos pela Unibahia
tidos por omitidos, de R$ 9.180,15, sequer oferece alguma contradita.
O meio reverso em que ele tenta explicar que a omissão de rendimentos vinculada à
ABES não é a de R$ 11.596,65 apurada pela Fiscalização, considerando o valor de
contribuição previdenciária oficial, correspondente a 11% dos rendimentos, também não
encontra maior sucesso. Vale salientar que a contribuição admitida pela Fiscalização
fora a de R$ 1.239,06; logo a mera divisão desse valor por aquele percentual indicaria
rendimentos no total de R$ 11.264,18, bem mais próximo pois da monta adotada no
Termo Circunstanciado.
Os reclamos do impugnante traduzem-se em meros lamentos, desacompanhados de
qualquer lógica argumentativa ou de elementos probantes.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2003-005.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720110/2010-41

Como consequência do exame das manifestações do impugnante, observa-se a plena
correção do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório. Interessante notar, repise-
se, que se esgueira o contribuinte do fato ululante de que omitiu rendimentos,
transformando a discussão do quantum subtraído à tributação como escudo para se
evadir do pagamento do crédito tributário devido, nos termos demonstrados pela
Fiscalização.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e prescrição intercorrente e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 90
DF CARF MF
Original